Tribunal: STF
Processo: RE 603463
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA O 
   SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEI N. 7.492/86. INTERESSE DA UNIÃO. 
   COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, VI, DA CONSTITUIÇÃO 
   DO BRASIL.
	Compete à Justiça Federal processar e julgar os 
   crimes previstos no artigo 26 da Lei n. 7.492/86. O prejuízo não 
   se restringiu aos particulares, mas atingiu também o Sistema 
   Financeiro Nacional, o que atrai a competência da Justiça Federal 
   [artigo 109, VI, da Constituição do Brasil]. 
   Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega provimento.